Tribunal: TJES
Processo: 0002254-55.2012.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Impostos; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002254-55.2012.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: JOEL GUILHERME GOULART LARANJA
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO E. STF E TJES – REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA, PARA MANTER A SENTENÇA.

1 – Segundo a jurisprudência do e. STJ, “[...]
a constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.
[...]
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

2 – No caso dos autos, correta a sentença que declarou a ilegalidade do ato administrativo versado na lide, pois o Requerente já havia sido contemplado com o benefício de isenção do imposto de renda, sendo o seu benefício reavaliado e retirado após procedimento administrativo revisional, sob o argumento de que o Autor, supostamente, não possuía mais sinais ativos da doença.

3 – Remessa Necessária admitida para confirmar a sentença objeto de reexame.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, decorrente de sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Joel Guilherme Goulart Laranja, que acolheu os pedidos formulados na petição inicial
“[..
.]
para reconhecer o direito do Autor a manutenção do benefício da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, o qual foi cancelado em novembro de 2011, bem como para condenar o Estado do Espírito Santo a restituí-lo das importâncias que foram descontadas de seus contracheques a título de imposto de renda, a partir do contracheque com competência do mês de novembro de 2011
.”
(fls. 196/199, integrada pelo ato decisório de fls. 210/210v)

Vieram os autos para os fins do reexame obrigatório por força do disposto no art. 496, I, do CPC, bem como pela ausência de interposição de recurso voluntário.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de remessa necessária proveniente do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, decorrente de sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Joel Guilherme Goulart Laranja, que acolheu os pedidos formulados na petição inicial
“[..
.]para reconhecer o direito do Autor a manutenção do benefício da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, o qual foi cancelado em novembro de 2011, bem como para condenar o Estado do Espírito Santo a restituí-lo das importâncias que foram descontadas de seus contracheques a título de imposto de renda, a partir do contracheque com competência do mês de novembro de 2011
.”
(fls. 196/199, integrada pelo ato decisório de fls. 210/210v)

Cinge-se a controvérsia em verificar se a doença que acometeu o autor (adenocarcinoma da próstata), servidor público estadual aposentado, lhe garante a isenção de descontos previdenciários e relativos ao imposto de renda, bem como a restituição de valores indevidamente descontados.

Sobre o tema, prevê o artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/88 que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Nos termos do STJ “
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas
.
((STJ - REsp: 1116620 BA 2009/0006826-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2010 DECTRAB vol. 194 p. 19). (grifo nosso).

No caso concreto, como salientado pela Julgadora de origem
“[...]
o Requerente já havia sido contemplado com o benefício de isenção do imposto de renda, sendo o seu benefício reavaliado e retirado após procedimento administrativo revisional, sob o argumento de que o Autor, supostamente, não possuía mais sinais ativos da doença[...
]”
, concluindo acertadamente que
“[...]
comprovado que o requerente fazia jus a isenção do imposto de renda sobre os seus proventos, tem direito à isenção do imposto de renda nos proventos recebidos, devendo o Estado do Espírito Santo restitui-lo dos descontos efetivados em seus contracheques a partir do mês de novembro de 2011, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do Erário.
[...]”

Tal compreensão se harmoniza com a orientação jurisprudencial proveniente da Corte uniformizadora, conforme se depreende dos seguintes arestos:

“
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental interposto em 28/10/2015, contra decisão publicada em 27/10/2015.

II. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros" (STJ, MS 21.706/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/09/2015).

No mesmo sentido: STJ, RMS 47.743/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2015; AgRg no REsp 1.403.771/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2014; AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2014; REsp 1.125.064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010.

III. A discussão em torno de questão de índole constitucional deve ser realizada na via apropriada, descabendo ao STJ, na via especial, pronunciar-se sobre alegada violação a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada à Suprema Corte (art. 102, III, da CF/88), mesmo que para fins de prequestionamento. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.444.703/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 21/03/2016; AgRg no REsp 1.566.856/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2016; AgRg no AREsp 605.269/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2015.

IV. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.421.486/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 29/4/2016.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. INEXIGÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na espécie, o autor gozava de isenção de imposto de renda e de imunidade de contribuição previdenciária por estar acometido por um Adenocarcinoma de Próstata (Neoplasia Maligna), nos termos do Laudo Médico Pericial da autarquia previdenciária estadual realizado no ano de 2011 (fl. 37/38). Todavia, nova avaliação foi realizada em 2016 (fls. 59/60), cuja conclusão foi de que o demandante não era mais portador de moléstia especificada no art. 6º da Lei nº 7.713/1988, ocasião em que foi indeferido o pedido de continuidade dos benefícios.

2. O Tribunal da Cidadania, seguido por esta Corte Estadual de Justiça, já firmou o entendimento acerca da desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda, razão pela qual não deve prosperar a tese defensiva do IPAJM.

3. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018867-10.2018.8.08.0035
(
035180165587
)
, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIENAÇÃO MENTAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Mostra-se assente nesta Egrégia Corte que o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado ou pensionista é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor a tal isenção.

II. No que se refere a afirmação do ente estatal de que a autora não comprovou que sua doença encontra-se no rol das doenças previstas na legislação de regência entendo não merecer amparo, pois verifica-se que além de laudo médico atestando seu acometimento por transtorno bipolar/esquizoafetivo (CID 10 F25) à fl. 09, a jurisprudência pátria enquadra tal doença, além de outras que se amoldam ao gênero previsto na lei, exatamente na hipótese de isenção inserta no art. 6º da Lei nº 7.713/88 de alienação mental (gênero), assim como procedeu o magistrado primevo.

III. Quanto à alegada ausência de comprovação de que a autora atualmente é portadora da doença em debate, é certo que tanto a jurisprudência do C. STJ quanto desta Egrégia Corte, possuem precedentes análogos, no sentido de não ser exigida a contemporaneidade dos sintomas para que o segurado usufrua dos benefícios em voga, notadamente em razão de as benesses visarem, exatamente, a diminuição do sacrifício dos segurados, aliviando-os dos encargos financeiros.

IV. No que se refere à alegada imprescindibilidade de laudo médico oficial expedido pelo ente federativo para efeito de reconhecimento da isenção ora perseguida, é certo que o disposto no artigo 30, da Lei n. 9.250/95 é de estrita observância na seara administrativa, sem ser passível de vinculação, contudo, da compreensão firmada pelo magistrado ao analisar a situação deduzida nos autos, face o princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 371 e 479, do CPC/15.

V. Apelo conhecido e improvido, remessa necessária conhecida para manter a sentença.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0032694-24.2018.8.08.0024
(
024180287013
)
, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Pelo exposto, uma vez que a sentença em apreço guarda sintonia com a jurisprudência do STJ e deste TJES,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e confirmo a sentença objeto de reexame.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.